Tribunal: STF
Processo: HC 75549
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO MANIFESTOU A INTENÇÃO DE RECORRER:
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RÉU INDEFESO APÓS A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU: ARGUMENTO SEM CONSISTÊNCIA.
1. Constatado erro material na lavratura da ata de
julgamento realizado pelo Juízo de Auditoria Militar, ao mencionar
que a Defensora Pública e a defesa do acusado manifestaram a
intenção de apelar da sentença, quando o certo seria a Promotora de
Justiça e a defesa do acusado, improcede a alegação de ausência de
recurso do Ministério Público, ainda mais porque o órgão do Parquet
sustentou o libelo vestibular integralmente em sua derradeira
manifestação.
2. Sem consistência o argumento de que o paciente ficou
indefeso após a sentença de primeiro grau porque o advogado
constituído adotou tese prejudicial à defesa e acolheu as alegações
deduzidas nas razões recursais do Ministério Público, uma vez
revelado nos autos que o seu defensor, nas razões de apelação,
manteve as teses que vinham  sendo sustentadas na instância "a quo",
objetivando decisão benéfica ao acusado.
3. Habeas corpus indeferido.